Tribunal: TJMT
Processo: 1020375-85.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020375-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), REI DAS CARNES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 32.215.966/0001-32 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA BARROSI LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.613.889/0001-00 (AGRAVANTE), R. C. BARROSI - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 24.021.581/0001-06 (AGRAVANTE), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO DA SILVA - CPF: 277.605.588-99 (ADVOGADO), TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 28.212.921/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES
–
CONTRATO
INTEGRALMENTE
GARANTIDO POR
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS – APLICAÇÃO DO §3º DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005
–
NATUREZA EXTRACONCURSAL

-

RECURSO NÃO PROVIDO.

E
stão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data
em que foi requerido
seu processamento
, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio (
caput

e §3º
do art. 49 da Lei 11.101/2005)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1020375-85.2024.8.11.0000

do
decisum
da
1ª Vara Esp
ecializada
em Recuperação Judicial e Falências da Comarca de Cuiabá

que
julgou
im
procedente a Impugnação ao Crédito
apresentada pelo
s
ora agravante
s
e manteve
a decisão administrativa que excluiu
da relação de credores a
CCB 4
0-0244/22
.

Os agravantes alegam
que o crédito
extraconcursal
deve corresponde
r
ao valor da respectiva garantia no dia do pedido de recuperação judicial.

Aduzem que no C
ontrato
em questão
foram garantidos apenas R$11
0.000,00 do montante devido (R$
700.000,00),

portanto deve ser reconhecida a
concu
rsalidade
do saldo restante (R$
590.000,00).

Contraminuta
no
id
235696185
.

Parecer
pelo não
provimento do Recurso
(I
d 124218593).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
ingressou com
a
Impugnação
n
.

1019367-81.2023.8.11.0041
em que pleiteia

“
a devida retificação da Relação de Credores, para que dessa forma o crédito discutido seja retificado e reincluído o valor parcial das CCB n. n. 400244/22, em observância ao art. 9º, III da Lei 11.101/2005, passando a constar a importância de R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais) a ser mantido na Classe Quirografária
”, julgada improcedente nestes termos:

“
No caso em análise, os créditos objeto dos autos foram constituídos através de contrato com cláusula de garantia fiduciária, o que imputa ao crédito a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial, conforme
excetua o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Ademais, diferente do que defende a
recuperanda
, a Cédula de Crédito
Bnacário
nº 40.0244/22 encontra-se garantida em sua totalidade e não apenas em parte. Destaco (id.
132094431 -
pág.
2)
”.

Os agravantes alegam que apenas R$110.000,00 foram garantidos por alienação fiduciária
e
, por isso
,
o saldo restante do débito descoberto não pode ser considerado
extraconcursal
,
mas sim
incluído na lista de créditos quirografários.

A CC
B
n.

40-0244/22
,

de R$
700.00,00
,
foi emitida em 2
0
-9-
2022
,
e constituíd
a
s como garantia
a cessão fiduciária de
certificado de depósito bancário e a
cessão fiduciária de
d
uplicatas do emitente
,

como
pre
visto
na cláusula 6
(I
d 235696194 - Pág. 2).
Confira-se:

Em apartado, as partes celebraram dois instrumentos de constituição de tais garantias

–

o
relativo ao
depósito bancário
de recebíveis
(I
d 235696197)

foi
fixado em até
R$110.000,00
;
o outro
(cessão das duplicatas)
não teve limitação
,
portanto
garanti
u
integralmente o débito
.

Conforme
enuncia o
art. 49, §3º, da Lei n
. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos,
e
não se submete
m
aos seus efeitos os que se relacionam
a

“
credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio”.

A
Terceira Turma reafirmou
o entendimento já consolidado
na Segunda Seção do STJ
de que
,

“
em se tratando de titularidade derivada de
cessão fiduciária
,
a condição de proprietário é alcançada desde a contratação da garantia, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos exigidos pelo
arts
. 66-B da Lei do Mercado de Capitais e 18 da Lei 9.514/97, opera-se a transferência plena da titularidade dos
créditos
para o cessionário, haja vista a própria
natureza do objeto da garantia, fato que o torna o verdadeiro proprietário dos bens, em substituição ao credor da relação jurídica originária. Tais circunstâncias são suficientes para exclusão dos
créditos
em questão dos efeitos da
recuperação
judicial do devedor-cedente, nos termos do art. 49, § 3º, da LFRE
”
.

(
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1885016).

A propósito
:

“
DIREITO CIVIL E COMERCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITO DE CRÉDITO. REGISTRO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE DE REGISTRO PARA A CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA. CREDOR NÃO SUJEITO Á RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A cessão fiduciária de título de crédito, nos termos da disciplina específica da Lei 4.728/95, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, não depende de registro em cartório de títulos e documentos para ser constituída, não se lhe aplicando a regra do art. §1º do art. 1.361 do Código Civil, regente da cessão fiduciária de coisa móvel infungível.

2. O registro da cessão fiduciária do título de crédito pode ser necessário para salvaguardar eventual direito de terceiro a quem o título de crédito seja oponível, a saber, o devedor do título de crédito cedido pela
recuperanda
. Não há repercussão na esfera de direitos dos demais credores, donde a irrelevância da existência do registro para o processo de recuperação.

3. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária. Precedentes.

4. Impossibilidade "de se impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital, segundo entendimento desta Corte Superior." (
AgInt
no
REsp.
1.475.258-MS,
rel
Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
20.2.2017).

5. Recurso especial conhecido e provido
”
.

(
REsp
1629470/MS,
relatora m
inistra
Maria Isabel
Gallotti
, Segunda Seção
, julga
mento em 30-11-
2021,
DJe

de
17-12-
2021)
.

Pelo
exposto, é evidente
a natureza
extraconcursal
dos créditos
alusivos
à Cédula
em referência
,
uma vez que garantida

integralmente

por cessão fiduciária

de recebíveis
.

P
or conseguinte, o saldo residual não contemplado por garantia fiduciária
não é
considerado
concursal
.

Pelo exposto
, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024